Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRODUTOS DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, impõe-se a manutenção da medida.
4. A ausência de observância das formalidades legais para realização do reconhecimento pessoal não obsta a prisão em flagrante do agente, nem invalida a conversão em preventiva, se há outros elementos de prova da materialidade e autoria da infração penal.
5. Para a consumação do crime de roubo, não há necessidade de que os produtos do crime sejam encontrados na posse do réu.
6. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares quando inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
7. Para incidência do princípio da simetria, necessário que as circunstâncias fáticas e pessoais dos agentes sejam equivalentes.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.